Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701633-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA CAMPOS DE SOUSA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 43252235). Por ora, mantenho a decisão que indeferiu o pedido liminar conforme lançada no ID 43047718. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 43252235. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora